Tribunal: CARF
Processo: 10909.721091/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721091/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.639 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
ALEX BOFF PASSOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/05/2012
MATÉRIA
DISCUTIDA
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à cobrança de juros de mora sobre os
valores lançados, visto que a recorrente submeteu à apreciação do Poder Judiciário as matérias
de mérito objeto do lançamento e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 38.746,40 referente a Imposto sobre Produtos Industrializados,
PIS/Pasep-importação, Cofins-importação, multas de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721091/2014-54
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.639 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721091/2014-54

Depreende-se da descrição dos fatos dos autos de infração que o interessado registrou a
Declaração de Importação no 12/0936215-7, em 22/05/2012, para amparar a importação
de um veículo automotor, motocicleta marca BMW, deixando de recolher o Imposto
sobre Produtos Industrializados e parte do PIS/Pasep-importação e Cofins-importação
sob a alegação de estar amparado pelo Mandado de Segurança no 5003836-
31.2012.404.7208/SC.
A ação judicial foi impetrada com o intuito de afastar a exigência de IPI na importação,
sob o argumento de que se trata de importação de veículo para uso próprio, fato que
feriria o princípio constitucional da não cumulatividade, e para determinar a incidência
do PIS/Pasep-importação e da Cofins-importação sobre a base de cálculo relativa ao
valor aduaneiro da mercadoria, sem a inclusão dos impostos e das próprias
contribuições.
Foi deferida liminar, em 21/05/2012, reconhecendo a inexigibilidade do IPI e
determinando que a base de cálculo das contribuições fosse somente o valor aduaneiro.
A liminar foi confirmada na sentença de 1o grau, porém a exigibilidade do IPI na
importação foi reformada em Acórdão do TRF da 4a Região.
Atualmente o mérito da ação encontra-se sobrestado aguardando julgamento paradigma.
O IPI e as contribuições incidem sobre a importação em tela, conforme legislação de
regência.
Apesar do reconhecimento da legalidade da incidência de IPI na importação, até a data
da lavratura do auto de infração não havia registro de que o recolhimento dos tributos
tivessem sido efetuados.
Não havendo suspensão da exigibilidade do crédito tributário é inaplicável ao caso
presente o disposto no art. 63 da Lei no 9.430/1996.
Não havendo recolhimento do tributo, a autuação foi formalizada com o lançamento de
multa de ofício.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou impugnação na qual alega, em
síntese, que:
Anteriormente à importação, impetrou ação judicial para afastar a incidência do IPI na
importação do veículo e para que o cálculo das contribuições ao PIS/Pasep-importação e
à Cofins-importação se realizasse sobre a base de cálculo que não incluísse o valor dos
impostos e das próprias contribuições.
A liminar foi deferida e confirmada pela sentença. Em razão do recurso interposto pela
União, o TRF da 4a Região reformou a sentença para autorizar a incidência do IPI sobre
o bem importado, mantendo, contudo, a decisão sobre a base de cálculo pó PIS/Pasep-
importação e da Cofins-importação.
Ambas as partes recorreram, estando a lide, atualmente, pendente de julgamento no
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
O auto de infração é nulo, pois a decisão que determinou a base de cálculo do PIS e da
Cofins importação foi mantida pelo Tribunal Regional Federal, permanecendo favorável
ao impugnante.
O recurso pendente de julgamento interposto pela União foi recebido apenas no efeito
devolutivo, não produzindo efeitos sobre o acórdão que concedeu a decisão pró
impugnante.
Mesmo que superada a nulidade, a exigência do PIS e da Cofins importação merece ser
julgada improcedente, haja vista o disposto no art. 149 §2o, II, III e 195, IV, da
Constituição Federal.
A norma do art. 7o, I, da Lei no 10.865/2004 afronta a Constituição Federal ao extrapolar
os limites determinados para a base de cálculo das contribuições.
O Supremo Tribunal Federal já concluiu pela inconstitucionalidade da inclusão dos
impostos e das próprias contribuições na base de cálculo dessas mesmas contribuições.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.639 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721091/2014-54

Indevida assim o lançamento, devendo ser declarado nulo o crédito tributário por ofensa
à coisa julgada.
Descabe a exigência dos juros moratórios e da multa, por força do art. 151, IV, do
Código Tributário Nacional, devendo, se considerado que o lançamento fiscal se deu
para evitar a decadência, o processo administrativo ficar suspenso até o trânsito em
julgado do processo judicial.
Em relação ao IPI, o impugnante não realiza processo de industrialização ou o
comércio, portanto, conforme entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça não
há incidência de IPI quando da importação de bem, por pessoa física, para uso próprio.
A exigência do IPI para o caso em tela afronta as decisões judiciais dos tribunais
superiores, bem como a legislação que equipara o contribuinte a estabelecimento
importador, além do princípio constitucional da não cumulatividade.
Requer a anulação do lançamento e a desconstituição do crédito tributário lançado e, se
for o caso de lançamento para prevenção da decadência, seja considerada a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário por força do art. 151, IV, do Código Tributário
Nacional.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado, em relação ao
PIS/Pasep-importação e à Cofins-importação, e não conheceu a impugnação em relação ao
Imposto sobre Produtos Industrializados, declarando definitivo, na esfera administrativa, o
respectivo crédito tributário, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/05/2012
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Assim, o apelo
interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido no âmbito administrativo.
As matérias diferenciadas entre o processo judicial e o processo administrativo e
impugnadas devem ser apreciadas no âmbito administrativo, desde que não tenham
influência quanto ao mérito do objeto litigado judicialmente.
JUROS DE MORA. DEPÓSITO.
Os juros de mora são devidos quando não foi realizado o depósito integral do montante
dos valores suspensos antes do início de qualquer procedimento fiscal.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
Às fls. 161/162 apresentou petição de desistência parcial do recurso em relação ao
crédito tributário de IPI-importação, que foi incluído no “Programa Especial de Regularização
Tributária– PERT”, instituído pela Medida Provisória n. 783/2017, e, por despacho, foi
devolvido o processo à unidade da administração de origem para apartar os autos, com retorno ao
CARF, para apreciação da matéria não contemplada pela desistência.
É o Relatório.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.639 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721091/2014-54

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança do Imposto sobre
Produtos Industrializados, PIS/Pasep-importação, Cofins-importação, multas de ofício e juros de
mora incidentes sobre veículo importado pelo recorrente.
Tendo em vista a desistência parcial do recorrente restou controvertido nos autos a
incidência do PIS/Pasep-importação e da Cofins-importação sobre a base de cálculo relativa ao
valor aduaneiro da mercadoria, sem a inclusão dos impostos e das próprias contribuições, bem
como a exigência os juros de mora no lançamento.
Conforme relatado, a matéria objeto do lançamento, incidência de IPI na
importação e base de cálculo das contribuições, está sendo discutida no Mandado de Segurança
no 5003836-31.2012.404.7208/SC.
Em consulta ao processo no site do TRF4 consta a homologação da renúncia
parcial ao direito, exclusivamente em relação ao crédito tributário de IPI-Importação. O mérito
da ação encontra-se sobrestado aguardando publicação de acórdão de recurso repetitivo versando
sobre assunto representativo da controvérsia.
Quanto a discussão sobre a base de cálculo das contribuições sobre o PIS/Pasep-
importação e da Cofins-importação, a opção da recorrente pela via judiciária, cuja decisão se
reveste do caráter definitivo e imutável prevalecendo na ordem jurídica, para a discussão de
matéria tributária com idêntico pedido na instância administrativa implicou renúncia ao poder de
recorrer nesta instância.
O tema não merece maiores digressões e já se encontra sumulado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, devendo ser aplicada ao presente caso a Súmula
CARF n° 01 que assim dispõe, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
No que se refere a cobrança de juros de mora sobre os valores lançados, é uma
imposição legal, nos casos de atraso no pagamento, nos termos da previsão expressa no artigo
61, da Lei no 9.430/96, ainda que suspensa sua exigibilidade por medida judicial, salvo quando
existir depósito no montante integral do débito, o que não consta nos autos.
Igualmente tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho
Administrativo por meio da Súmula CARF no 5:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.639 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721091/2014-54

Em face do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas em relação à cobrança de juros de mora sobre os valores lançados, visto que a recorrente
submeteu à apreciação do Poder Judiciário as matérias de mérito objeto do lançamento e, na
parte conhecida, negar provimento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital